Tribunal: TJSP
Processo: 1052881-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONDOMÍNIO. Autora sustenta que foi vítima de bilhetes ofensivos deixados por condôminos em seu veículo. Ausência de prova. Danos morais não caracterizados. Honorários periciais. Autora vencida na presente demanda. Dever de pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Inteligência do art. 82, § 2o, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.